Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-23.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0705541-23.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: W&amp;PYLES BUSINESS ADVICE AND CHARGES - ASSESSORIA DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA RECORRIDO: BRUNO CESAR GOMES MENESES DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte recorrente para comprovar a tempestividade do recurso inominado interposto, uma vez que a sentença (id 44232779) foi publicada em 1o.12.2022, e o presente recurso foi interposto em 19.12.2022. Após, certifique-se e venham os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito